Tribunal: TJMT
Processo: 1002701-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002701-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Advertência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSIVALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 022.543.031-20 (APELANTE), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), CORREGEDOR GERAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECERAM E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Participaram do Julgamento, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – PENA DE REPREENSÃO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA – AFASTADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente tem como pressuposto a inércia do ente público, que deliberadamente deixa de praticar atos necessários ao deslinde do procedimento, retardando de modo injustificado o seu lapso temporal.

2. Na hipótese, não se verifica a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, tampouco a prescrição intercorrente, uma vez que não foi identificada inércia da administração pública, que concluiu a sindicância antes de transcorrido o prazo legal.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por ROSIVALDO JOSÉ DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1002701-73.2021.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 159684318):

“
SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
ROSIVALDO JOSÉ DE SOUZA
contra ato indigitado coator da lavra do
CORREGEDOR GERAL DA CORREGEDORIA GERAL DA POLICÍA JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, todos devidamente qualificados, objetivando a concessão da segurança para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado e via de consequência arquive a Sindicância Administrativa pela extinção da punibilidade.

Aduz, em apertada síntese, que é investigador de polícia da PJC/MT, e que no dia 22 de janeiro de 2019, foi instaurada Sindicância Administrativa 003/2019/CGPJC/MT, em razão de uma denúncia feita pelo próprio Impetrante em desfavor do Delegado de Polícia Civil Walter de Melo Fonseca Júnior, pois teria sofrido assédio moral no dia 04 de janeiro de 2018.

Relata que em decorrência da sindicância algumas inquirições foram realizadas e a prática do assédio moral não foi confirmada, contudo, surgiu evidência de que o Impetrante não teria acatado ordem do superior hierárquico naquela data em que foi assediado moralmente.

Diante dos fatos narrados, o Impetrante foi indiciado pelo descumprimento dos deveres previstos no art. 219, II, VIII, XIII e pela prática das proibições de segundo grau estabelecidas no art. 220, XX e XXVII, além das práticas da proibição de terceiro grau prevista no mesmo artigo no inciso VII todos os artigos da Lei Complementar 407/2010.

Informa que ao final da instrução foi proferido Relatório Conclusivo n° 36/2019/CGPJC/MT, que concluiu pela procedência da acusação em atribuir a falta de cumprimento dos deveres constantes no art. 219, II e XIII e das práticas de proibições de segundo grau previstas no art. 220 XX e XXVII da Lei Complementar 407/2010, aplicando ao Sindicado a pena de Repreensão.

Sustenta que está presente causa de extinção da punibilidade, qual seja, prescrição, todavia, a autoridade coatora contrariou a legislação vigente ao não reconhecê-la.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Notificada, a autoridade coatora prestou informações conforme se vê no ID no. 54338954.

Parecer Ministerial colhido ao ID no. 60632991.

Os autos me vieram cls.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento.

Decido.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, como prevê a Lei de Mandado de Segurança.

O professor José dos Santos Carvalho Filho apresenta alguns conceitos relevantes acerca do mandado de segurança, confira.

“Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

Sem qualquer dúvida, o mandado de segurança representa o mais poderoso instrumento de proteção aos direitos dos indivíduos e agora também aos direitos de grupos de pessoas tomadas de forma global. Trata-se de garantia fundamental, como assinala a Constituição ao inserir esse mecanismo entre os instrumentos de cidadania e de tutela aos direitos em geral.

Inegavelmente constitui expressivo pilar de enfrentamento relativamente aos atos estatais, de qualquer natureza, assim considerados de forma genérica aqueles provenientes de órgãos e pessoas do próprio Estado, bem como aqueles oriundos de pessoas privadas no desempenho da função pública por delegação. Portanto, nada mais justos que o examinemos desde logo como sendo a arama mais eficaz de controle da Administração Pública.

[...]

A Lei no 12.016/2009 manteve o sistema da lei anterior e permite ao juiz, ao despachar a inicial, suspenda o ato impugnado quando houver fundamento relevante e desse mesmo ato possa resultar a ineficácia da segurança, caso seja deferida ao final. Esses elementos legais valem como condições para a concessão da medida limiar, uma indicando que o pedido tem plausibilidade jurídica, ou seja, fundamento razoável e presumidamente verídico (fumus boni iuris), e a outra destacando que a demora na solução final pode não assegurar o direito do impetrante, ou seja, mesmo que o impetrante vença a demanda, de nada terá adiantado promovê-la (periculum in mora), o que viola o princípio da efetividade do processo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 25. Manual de direito administrativo. Ed. ver., ampl e atual até a Lei no 12.857/2012. São Paulo: Atlas, 2012.).

É sabido que o Mandado de Segurança, dispõe de rito e requisitos próprios, de forma que para sua procedibilidade e concessão há de se preencher tais requisitos.

Assim, o Mandado de Segurança tem como pressupostos, a existência de tais elementos, direito líquido e certo e o abuso de poder, que, quando preenchidos tais requisitos, dever-se-á conceder a segurança pleiteada.

Conforme relatado, busca a impetrante a concessão da segurança para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado e via de consequência arquive a Sindicância Administrativa pela extinção da punibilidade

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, em juízo de cognição exauriente, não entendo, como demonstrada a fundamentação da impetração não só pelas alegações da peça vestibular, como também, pela documentação a ela acostada.

Sabe-se que a sindicância é procedimento sumário anterior ao processo administrativo e objetiva proceder com a apuração de irregularidades praticadas no âmbito do serviço público.

A título de esclarecimento, insta salientar que autuada a sindicância será instaurada Portaria e caberá a autoridade processante, em atenção especial ao princípio da legalidade, indicar os servidores envolvidos, bem como delimitar as infrações que lhe são imputadas, garantido, ainda, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, percebe-se que a sindicância tem o condão de apurar os fatos e indicar a autoria do fato, bem como a infração cometida, suficientes a subsidiar o processo administrativo disciplinar.

Nesse sentido, cumpre trazer à baila a lição de José Cretela Junior,
in
Tratado de Direito Administrativo, 1970, p. 153, senão vejamos:

“é o meio sumário de que se utiliza a Administração Pública, no Brasil, para, sigilosa ou publicamente, com indiciados ou não, proceder à apuração de ocorrências anômalas no serviço público, as quais, confirmadas, fornecerão elementos concretos para a imediata abertura de
processo
administrativo contra o funcionário público responsável”.

Desta feita, relevada a importância da sindicância administrativa, se mostra necessária para seu fiel e regular prosseguimento que sejam aventados indícios mínimos que demonstram a partição do servidor e a indicação da irregularidade cometida, a fim de justificar posterior processo administrativo disciplinar.

Nesse desiderato, destaco que não se pode tolerar elementos genéricos e desprovidos de motivação, sob pena de afrontar nitidamente o direito de defesa do sindicado, uma vez que, acaba invertendo o ônus da prova de maneira a legitimar a prova negativa ou impossível. Ademais, para instauração de sindicância administrativa há de existir elementos concretos devidamente fundada em suporte probatório mínimo que justifique a medida. Entendimento diverso, é submeter o sindicado a procedimento do qual já se sabe o resultado, ante o manifesto juízo de valor antecipado.

In casu
, verifica-se que fora instaurada sindicância administrativa contra o impetrante pelo descumprimento dos deveres previstos no art. 219, II, VIII, XIII e pela prática das proibições de segundo grau estabelecidas no art. 220, XX e XXVII, além das práticas da proibição de terceiro grau prevista no mesmo artigo no inciso VII todos os artigos da Lei Complementar 407/2010.

Em análise detida dos autos, denota-se que ao final da instrução foi proferido Relatório Conclusivo n° 36/2019/CGPJC/MT, que concluiu pela procedência da acusação em atribuir a falta de cumprimento dos deveres constantes no art. 219, II e XIII e das práticas de proibições de segundo grau previstas no art. 220 XX e XXVII da Lei Complementar 407/2010, aplicando ao Sindicado a pena de Repreensão.

Sustenta o impetrante que quando da aplicação da penalidade havia ocorrido causa extintiva da punibilidade, qual seja, prescrição, não reconhecida pela autoridade coatora.

Em que pese as alegações do impetrante, entendo que as mesmas não merecem prosperar.

Isso porque, nos termos da Lei Complementar 407/2010, que dispõe acerca dos sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, restou consignado em seu art. 237, 1o, que a prescrição será interrompida pela abertura da sindicância ou processo administrativo disciplinar, senão vejamos:

art. 237 Extingue-se a punibilidade pela prescrição:

I - da falta sujeita à pena de advertência, em 01 (um) ano;

II - da falta sujeita à pena de repreensão, em 18 (dezoito) meses;

III - da multa ou suspensão em 02 (dois) anos;

IV - da falta sujeita à pena de demissão, em 05 (cinco) anos.

§ 1o O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e interrompe-se pela abertura de Sindicância, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar.

In casu,
percebe-se que a sindicância foi instaurada em 22.01.2019, de maneira que o prazo prescricional teve seu reinício em 22.08.2019, ou seja, após 210 dias de interrupção nos termos do art. 247, parágrafo único da Lei Complementar no 407/2010, qual seja, prazo para conclusão da sindicância, e considerando a natureza da penalidade aplicada ao impetrante, com prazo prescricional em 18 (dezoito) meses, denota-se que a prescrição da pretensão punitiva apenas ocorreria em 22.02.2021.

Portanto, entendo que não há que se falar em ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição, haja vista a existência de causa interruptiva da prescrição, fato este que nos leva a conclusão que os atos administrativos praticados não padecem de qualquer ilegalidade.

Daí porque, impõe-se a denegação da segurança.

DISPOSITIVO
.

ISTO POSTO
, ante as razões acima aduzidas, ratifico a liminar anteriormente deferida e, no mérito,
DENEGO A SEGURANÇA
, e via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá 20 de janeiro de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que “
diferentemente do fundamentado na sentença, a Sindicância Administrativa prevista na Lei Complementar 407/2010 não é só procedimento anterior à instauração do Processo Administrativo Disciplinar, mas também procedimento administrativo nos casos em que a penalidade não superar 30 (trinta) dias de suspensão, assegurando ao servidor o contraditório e a ampla defesa, uma vez que nesses casos o Processo Administrativo Disciplinar não é obrigatório
”.

Afiança que a violação ao direito líquido e certo é flagrante pelo não reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, que contrariou o disposto na Lei Complementar n.° 407/2010.

Salienta, nesse contexto, que o prazo prescricional para a pena de repreensão é de 18 (dezoito) meses, contato a partir da data do fato e que, no caso, foi interrompido pela abertura da sindicância administrativa em 22 de janeiro de 2019.

Apregoa, todavia, que somente tomou ciência da decisão do recurso hierárquico interposto em 01.09.2010, ou seja, depois de passados 18 (dezoito) meses da instauração da sindicância.

Argumenta que o fundamento apresentado pelo magistrado singular, no sentido de que a Lei Complementar 407/2010 prevê a interrupção de 210 (duzentos e dez) dias da prescrição não merece prosperar, por se tratar de analogia
in malam partem
com a Lei n.° 8.112/90 e, na hipótese, não há omissão apta a justifica-la.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
para reformar
in totum
a sentença e conceder a segurança pleiteada, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado e via de consequência arquive a Sindicância Administrativa pela extinção da punibilidade, por ser questão de Justiça
” (ID. 159684322).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento do recurso (ID. 188621684).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo
desprovimento
do vertente recurso de apelação
” (ID. 208954177).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por ROSIVALDO JOSÉ DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1002701-73.2021.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a segurança.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA
” contra ato apontado como coator praticado pelo Corregedor-Geral da Polícia Judiciária Civil, que não reconheceu a alegada prescrição da pretensão punitiva nos autos da Sindicância Administrativa n.° 225.8.219.3.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que a conclusão da sindicância ocorreu dentro do prazo prescricional, motivo pelo qual denegou a segurança pretendida (ID. 159684318).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne recursal cinge-se à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva referente à prática de ato para o qual está prevista a pena de repreensão.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual n.° 407/2010, que Dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, estabelece a extinção da punibilidade, no artigo 237, nos seguintes termos:

“Art. 237 Extingue-se a punibilidade pela prescrição:

I - da falta sujeita à pena de advertência, em 01 (um) ano;

II - da falta sujeita à pena de repreensão, em 18 (dezoito) meses;

III - da multa ou suspensão em 02 (dois) anos;

IV - da falta sujeita à pena de demissão, em 05 (cinco) anos.

§ 1o O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e interrompe-se pela abertura de Sindicância, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar.

§ 2o Nos casos em que ocorrer a prática de crime, o prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito, infere-se que a contagem do prazo prescricional tem início no dia do fato, sendo interrompida pela abertura da sindicância ou instauração do procedimento administrativo disciplinar.

Na hipótese, observa-se que os fatos imputados à parte apelante, relacionados ao descumprimento dos deveres previstos no artigo 219, inciso II, VIII e XIII, pela prática das proibições de segundo grau estabelecidas no artigo 220, incisos XX e XXVII, além da prática de proibição de terceiro grau prevista no inciso VII, todos da Lei Complementar Estadual n.° 407/2010, ocorreram na data de 04.01.2018 e a sindicância administrativa, marco interruptivo da prescrição, foi instaurada em 22.01.2019, pela Portaria n.° 16/2019/CGPJC/MT (ID. 159681941 - pág. 02/05).

Em análise aos referidos marcos temporais, percebe-se que entre a data do fato e a interrupção legalmente prevista decorreu prazo de apenas 12 (doze) meses, ou seja, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva nesse período.

Quanto à sustentada prescrição intercorrente, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem como pressuposto a inércia do ente público, que deliberadamente deixa de praticar atos necessários ao deslinde do procedimento, retardando de modo injustificado o seu lapso temporal. Confira-se:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. E-MAIL CORPORATIVO. FERRAMENTA DE TRABALHO. POSSIBILIDADE DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO. DIREITO À INTIMIDADE x DEVER-PODER DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recorrente alega que foi apurado, no IPM n. 40BPMI 013-14-06, que, no período compreendido entre 28 de dezembro de 2005 e 21 de outubro de 2006, ele teria tomado parte no gerenciamento de atividade comercial de pessoa jurídica; argumenta que tal apuração se deu através da colheita de informações no e-mail corporativo do recorrente. Sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal e a ilicitude das provas que escoram o Conselho de Justificação, em razão de violação desautorizada dos e-mails do recorrente.

2. A Lei Federal n. 5.836/72 apenas delimita o prazo prescricional de 6 (seis) anos para desate do Conselho de Justificação, a ser verificado entre a data da prática do ato transgressional e a da instauração do procedimento. Trata-se, pois, da prescrição extintiva propriamente dita, que não se confunde com a prescrição intercorrente.

3.
A prescrição intercorrente tem como pressuposto a inércia do ente público, que deliberadamente deixa de praticar atos necessários ao deslinde do procedimento, retardando de modo injustificado seu lapso temporal
. A demora não ocorreu por inércia da Administração, mas por longo debate travado no âmbito do Poder Judiciário. No período entre 4/6/2009 e 12/8/2014, o Conselho de Justificação permaneceu suspenso por decisão judicial monocrática, no Recurso em Mandado de Segurança n. 28.567/SP. Não houve, portanto, desídia da Administração.

4. A quebra do sigilo de dados telemáticos também é vista como medida extrema, pois restritiva de direitos consagrados na Carta Magna (art. 5o, X e XII, CF/88; arts. 11 e 21 do Código Civil). Não obstante, a intimidade e a privacidade das pessoas, protegidas no que diz respeito aos dados já transmitidos, não constituem direitos absolutos, podendo sofrer restrições, assim como quaisquer outros direitos fundamentais, os quais, embora formalmente ilimitados (isto é, desprovidos de reserva), podem ser restringidos caso isso se revele imprescindível à garantia de outros direitos constitucionais.

5. Não configura prova ilícita a obtenção de informações constantes de e-mail corporativo utilizado pelo servidor público, quando atinentes a aspectos não pessoais, mas de interesse da Administração Pública e da própria coletividade; sobretudo quando há expressa menção, nas disposições normativas acerca do seu uso, da sua destinação somente para assuntos e matérias afetas ao serviço, bem como advertência sobre monitoramento e acesso ao conteúdo das comunicações dos usuários para fins de cumprir disposições legais ou instruir procedimento administrativo. Precedentes do TST.

6. Recurso ordinário a que se nega provimento”.

(STJ - RMS: 48665 SP 2015/0153390-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2016). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, mister salientar que referida modalidade prescricional não possui previsão na norma estadual de referência ao caso e, ainda que se admitisse uma interpretação extensiva do dispositivo para as situações de prescrição intercorrente, pela demora injustificada no trâmite do procedimento disciplinar, não seria de se aplicar ao caso em exame.

E isso porque, conforme se observa dos autos, a demora sustentada não ocorreu por inércia da Administração Pública, mas por fatores externos, que fogem do alcance do administrador, como o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como pela suspensão dos prazos da sindicância administrativa, em razão da Pandemia do SARS-CoV-2 (Coronavírus), a partir de 16.03.2020, pelas Portarias de n.° 39/2020/DGPJC/EXT, n.° 48/2020/DGPJC/EXT e n.° 74/2020/DGPJC/EXT (ID. 159681945 – pág. 15), os quais somente foram retomados em 25.08.2020, com a publicação da Portaria n.° 120/2020/DGPJC/EXT.

Além disso, constata-se que a decisão que finalizou a sindicância administrativa n.° 225.8.2019.3, com o julgamento do recurso hierárquico interposto pela parte apelante foi proferida na data de 27.05.2020 (ID. 159681945 – pág. 04/13), ou seja, antes do decurso do prazo de 18 (dezoito) meses, iniciado a partir da portaria de instauração em 22.01.2019.

Nesse contexto, perfaz curial esclarecer que há distinção entre a prescrição para apurar a falta disciplinar, a qual poderá acarretar a responsabilidade do servidor investigado (prescrição punitiva/prescrição da falta), da prescrição da mera execução da penalidade eventualmente imposta (pretensão executória/prescrição da sanção).

Sobre o tema, José Armando da Costa leciona que: “
Doutrinariamente, distingue-se a prescrição da falta disciplinar da prescrição da sanção disciplinar. A prescrição da falta ocorre quando não é promovida, dentro do prazo fixado na lei, a responsabilização do funcionário transgressor; ao passo que a prescrição da pena tem ensejo quando a sanção, embora já aplicada, deixa de ser executada durante certo lapso de tempo
” (COSTA, José Armando da. Direito administrativo disciplinar. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, p. 136-137).

Desse modo, forçoso concluir que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, tampouco a prescrição intercorrente, uma vez que não foi identificada inércia da administração pública, que concluiu a sindicância antes de transcorrido o prazo legal.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE SUSPENSÃO - INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INADMISSIBILIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 405 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA.

A Constituição da República estabelece, no artigo 5°, LIV, o princípio do devido processo legal e, no inciso LV, que são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral. É fulgente, portanto, que o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório vinculam o processo administrativo como garantia constitucional. Estas normas integram a própria noção de juridicidade hodierna.

No caso em espécie, o processo administrativo disciplinar, referente à categoria profissional vinculada ao impetrante, encontra previsão na Lei Complementar No 407, de 30 de junho de 2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Conforme preconiza o inciso I do artigo 236 e parágrafo terceiro do artigo 278 da mesma lei, a admissibilidade recursal perante o Chefe do Poder Executivo Estadual, exige que a penalidade aplicada ao servidor seja a de demissão (inciso V, artigo 123) ou de cassação de aposentadoria (inciso VI, artigo 123).

Neste espeque, o recurso administrativo interposto pelo impetrante não se amolda à hipótese legal, tendo em vista que lhe foi aplicada a pena de suspensão.

Ademais, é cediço que não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, de forma que não é possível admitir que o recurso debatido nos autos fosse alçado à apreciação do Governador do Estado, por absoluta imprevisão legal.

No Direito Administrativo brasileiro, somente há prescrição da falta disciplinar; não havendo nenhum regime disciplinar, que regulamente a prescrição da pena imposta. Nesse sentido, é necessário reconhecer que o direito da Administração de executar a pena regularmente aplicada não está prescrito.

A denegação da segurança do Mandado de Segurança Individual n° 12059/2015, tem por consequência a revogação total da medida liminar na qual se amparava a suspensão do processo administrativo disciplinar. Em se tratando de mandado de segurança, há até mesmo Súmula do Supremo Tribunal Federal, (Enunciado 405), que preconiza que “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”.

Por fim, vale ressaltar a inocorrência de prescrição intercorrente, considerando que a referida prescrição somente ocorre com a inércia da apuração ou da conclusão do PAD.

Segurança Denegada”.

(N.U 1000302-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024